Tribunal: TJDFT
Processo: 0733887-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733887-50.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: ROSANE TEIXEIRA DE SOUSA DESPACHO Aguarde-se o pagamento do débito pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam-me os autos conclusos para homologação do acordo. Brasília, 9 de dezembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito